Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722069-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MARIA DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA ALMEIDA BRITO DOS ANJOS RECORRIDO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA 503 DO STJ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DOS CHEQUES. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468, CPC. ATO PRIVATIVO DO JUIZ. LAUDO PERICIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 473 E 480, CPC. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OITIVA TESTEMUNHAL. ART. 370, CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. IRREGULARIDADE DAS CÁRTULAS. NÃO COMPROVADA. POSTERIOR PREENCHIMENTO DOS CHEQUES. POSSIBILIDADE. ART. 891, CC. SÚMULA 387 DO STF. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 531 DO STJ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O recurso de apelação ora em apreço é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no §1o do mesmo dispositivo legal.1.1 Pedido de efeito suspensivo que não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal. 2. O lapso prescricional a ser observado para a propositura da ação monitória, fundada em cheques sem força executiva, é aquele previsto nos artigos 206, §5o do Código Civil e no artigo 59 da Lei 7.357/85, qual seja, de cinco anos a partir do dia seguinte ao vencimento do título. Súmula 503 do STJ. 2.1. Não há que se utilizar a data de impressão da cártula como referência temporal para cobrança ou ajuizamento da monitória. 2.2. Títulos emitidos em 24 de julho de 2018 e em 03 de agosto de 2018. 2.3. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. Apesar de o apelante mencionar a ausência de pronunciamento da perícia técnica acerca dos quesitos apresentados por ele, pela simples análise dos autos é possível depreender que todos os questionamentos formulados pelo requerente foram contemplados. 4. Em caso de necessidade de ajuste da prova grafotécnica, o apelante deve se valer, no momento oportuno, da regra prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil. 5. Se o laudo pericial atendeu ao disposto nos artigos 473 e 480 do Código de Processo Civil, faz-se desnecessária a realização de nova perícia. 6. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Dispõe a Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal que "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. 7.1 Em caso de o título ter sido emitido em branco ou incompleto, é possível o preenchimento posterior da cártula pelo beneficiário, não havendo qualquer irregularidade na existência de mais de uma caligrafia no cheque. 8. Apesar de o apelante sustentar a existência da prática de agiotagem, nada menciona acerca do contrato estabelecido, qual seria o valor do empréstimo, a taxa de juros aplicado ou mesmo qual o excesso de cobrança. 8.1. Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando a matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. 6. O cheque é um título literal e abstrato que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão e não permite a invocação da causa debendi, isto é, da origem da dívida. Precedentes deste e. TJDFT. 7. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 206, § 5o, do Código Civil; 7o, 9o, 369, 370, 373, 374 e 469, todos do Código de Processo Civil, bem como 2o, 11 e 13, estes do Decreto 22.626/1933, sustentando que a perícia não cumpriu com o objeto principal de verificar irregularidades no preenchimento dos cheques. Aduz que não lhe foi franqueada a oportunidade de apresentar quesitos ao perito nem produzir prova oral. Afirma que a cobrança configura a prática de agiotagem. Suscita a nulidade do feito por cerceamento de defesa e violação à boa-fé. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 7o, 9o, 369, 373, 374 e 469, todos do CPC, bem como 2o, 11 e 13, estes do Decreto 22.626/1933, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do laudo pericial, das cártulas de cheque e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 206 do CC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp 2037140/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2022). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 370 do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.” (AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009